Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0710859-62.2023.8.07.0000 Agravante: WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA Agravado: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo autor, WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos[1]: I. O autor, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, para que seja incluído na lista de aprovados na qualidade de candidato hipossuficiente SUB JUDICE, para fins de correção de sua prova subjetiva. Decido. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Em primeiro lugar, o próprio autor reconhece na inicial que não observou as regras do edital em relação à remessa dos documentos para demonstrar a sua condição de hipossuficiente. Portanto, a sua desqualificação da concorrência como hipossuficiente decorre de sua própria conduta. Ademais, não há nos autos nenhuma evidência ou prova de que a documentação que o autor teria enviado para endereço errado o habilita para concorrer como hipossuficiente. Cabe ao autor demonstrar, de forma precisa e objetiva, se os documentos necessários para demonstrar a condição de hipossuficiente, foram efetivamente enviados. De qualquer modo, não houve observância do endereço previsto no edital. Além disso, o autor sequer mencionou ou indicou o ato administrativo que o excluiu do certame, pelo motivo alegado na inicial, para fins de controle judicial. O autor simplesmente juntou mais de uma centena de páginas de documentos, mas não indicou a motivação do ato administrativo impugnado e tampouco em qual documento juntado está a decisão da banca examinadora que o exclui do certame. Diante destes fatos, é essencial o contraditório efetivo e dilação probatória, a fim de ser apurada eventual ilegalidade na sua desclassificação como hipossuficiente. Indefiro a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade. (...). Em suas razões recursais[2], o agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Assegura que: (i) “encaminhou a documentação que comprovava a hipossuficiência, mas que por vários percalços, a banca examinadora não considerou que o autor entregou a documentação de forma correta”; (ii) sua renda não ultrapassava o limite imposto em edital; (iii) o “único problema encontrado foi a formalidade exigida, que pode ser flexibilizada em detrimento de um direito fundamental do autor”; (iv) “pelo fato da banca examinadora, ora ré, não ter aceito sua documentação, o autor foi realocado como candidato para cotas de pardos e pretos, desta forma não conseguindo ter sua redação corrigida”; e (v) “na ação principal discute-se, além do pedido de correção da redação como hipossuficiente, a anulação de 1 questão que já foi inclusive analisada por este Tribunal, por não estar prevista no Edital do certame”. Pede a antecipação da tutela recursal “para determinar que a recorrida inclua o recorrente na lista de aprovados na qualidade de candidato hipossuficiente SUB JUDICE com a devida correção de sua prova subjetiva, e, por conseguinte, o incluam no curso de formação que se iniciará no dia 19/06/2023, de acordo com sua classificação”. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[4]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Por mais relevantes que sejam os argumentos e as pretensões do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Como se sabe, o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de um concurso público na análise dos critérios utilizados na elaboração e correção das provas, em virtude do princípio da separação dos poderes. Ou seja, não pode entrar no mérito das decisões administrativas, mas apenas verificar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal. Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME DE ORDEM. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento consolidado desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Grifou-se). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 485), decidiu que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (STF, Tribunal Pleno, RE 632.853/CE, rel. ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015). De igual modo, tem decidido a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CONCORRENTE. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. REPROVAÇÃO. MÉDIA PARA APROVAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO. SUPOSTO ERRO GROSSEIRO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA ETAPA SUBSEQUENTE. ELIMINAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. INVALIDAÇÃO E REVISÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ELISÃO DOS ERROS APONTADOS. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. ERROS GROSSEIROS. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO FORA DO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. NEGATIVA. IGUALDADE E ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PREVENÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. IMPETRANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA INEXISTENTE. FATOS PROVADOS E INCONTROVERSOS. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS PASSÍVEIS DE SEREM AFETADOS PELA ORDEM. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento. 6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). (...) 9. Apelações dos impetrados conhecida e provida. Recurso adesivo do impetrante conhecido e desprovido. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime. (Acórdão 1606668, 07450267320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso concreto, à primeira vista, não se verifica ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital em relação aos pontos suscitados pelo agravante, sobretudo quanto aos critérios utilizados para avaliação da documentação exigida para fins de comprovação da hipossuficiência do candidato, previstos no edital[5] do certame da seguinte forma: 9.4 Para concorrer à vaga para hipossuficientes, o candidato deverá autodeclarar-se nesta condição no ato de inscrição e enviar, impreterivelmente até o dia 1 de fevereiro de 2023: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada do documento de identidade (frente e verso); c) cópia autenticada do histórico escolar, ou documento equivalente, comprovando ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; d) cópia autenticada dos documentos de todos os membros familiares residentes no mesmo domicílio: d1) documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura; d2) Cadastro de Pessoa Física – CPF; d3) contracheques, ou de comprovantes de renda bruta similares, dos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro de 2023, de cada membro da família que se enquadre nessa situação. 9.4.1 A documentação citada no subitem 9.4 deverá ser enviada, por meio digital, para o e-mail concursosaatub@iades.com.br. O candidato deverá indicar no campo assunto: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - VAGAS PARA CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. 9.4.1.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.pdf”, “.png”, “.jpeg” e “.jpg”, com tamanho máximo de 1 MB. 9.4.2 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem 9.4. 9.4.3 O envio da documentação indicada no subitem 9.4 é de responsabilidade exclusiva do candidato. O IADES não se responsabiliza por nenhum tipo de problema que impeça a legibilidade ou a chegada desse documento ao destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de digitalização e(ou) de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. (...) 9.12 A inobservância do disposto no subitem 9.4 deste Edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes. (grifou-se). Conforme o edital do certame, o agravante deveria ter enviado a documentação para o e-mail apontado no item 9.4.1. Porém, é incontroverso que os documentos foram encaminhados para outro endereço eletrônico. Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho da petição inicial[6]: O requerente se inscreveu como candidato a cota dos hipossuficientes (inscrição n.o 0310113669), contudo, encaminhou a documentação comprovatória da hipossuficiência para o e-mail errado. Mesmo morando em Minas Gerais, o autor tentou contato com a banca examinadora, ora ré, para resolver a situação administrativamente, porém sem sucesso. Sendo excluído dos candidatos hipossuficientes, e realocado na lista de aprovados de pretos e pardos e ampla concorrência, conforme lista de aprovados anexa. (grifou-se). Portanto, em princípio, não há evidência de ilegalidade na decisão da banca examinadora. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Nessa ordem de ideias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo ativo pretendido. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 158508755 dos autos originários. [2] ID 46731585. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] ID 158496732 dos autos originários. [6] ID 158496696 dos autos originários.